Tribunal: TCU
Processo: 012.000/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília em face de decisão que considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido pelo órgão embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília em face do Acórdão 1357/2022-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte de Contas reviu de ofício os registros tácitos declarados por meio do Acórdão 8878/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para prestar os esclarecimentos constantes do voto que fundamenta o presente acórdão; 9.2. dar ciência desta decisão à Fundação Universidade de Brasília.